Tribunal: TJDFT
Processo: 0710275-14.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO, QUANTO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO NA DATA DO SINISTRO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. DIREITO DE REGRESSO OPE LEGIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O seguro DPVAT tem por escopo a indenização por danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, em decorrência de morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares..
2. Nos termos da Súmula 257, do STJ, “a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”. Tal exegese aplica-se, inclusive, nos casos em que a vítima do acidente de trânsito é o proprietário do veículo, que se encontra inadimplente.
3. De acordo com o art. 5o, da Lei 6.194/74, o pagamento da indenização cabe, de forma compulsória, às empresas seguradoras conveniadas, que devem efetuá-lo mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado. 4.1. O §1o do art. 7o da mesma lei, é nítido ao estabelecer o direito de regresso, contra o proprietário do veículo que causou o dano.
4. Apelação conhecida e não provida.